Tribunal: TJES
Processo: 0009069-07.2012.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2026-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009069-07.2012.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

APELADO: RENATO DIAS ROCHA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO. TEMA Nº 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO Nº 547/2024 DO CNJ. PRÉVIA OITIVA DA FAZENDA PÚBLICA. NECESSIDADE. DILIGÊNCIAS DE BUSCA DE BENS PENDENTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento a recurso de apelação para anular sentença de extinção de execução fiscal de baixo valor, fundamentada no Tema nº 1.184 do STF, com a determinação de retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a extinção da execução fiscal de baixo valor, nos moldes do Tema nº 1.184/STF, prescinde da prévia oitiva do ente federado, especialmente quando existem diligências de busca de bens deferidas e pendentes de cumprimento pelo Judiciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Tema nº 1.184 de repercussão geral do STF, embora autorize a extinção de execuções fiscais de baixo valor, resguarda expressamente o direito de os entes federados requererem a suspensão do processo para a adoção de medidas administrativas saneadoras.

4. A Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça faculta à Fazenda Pública o prazo de 90 dias para demonstrar a possibilidade de localização de bens do devedor, a fim de afastar a extinção imediata da execução.

5. Revela-se prematura e contraditória a extinção do feito por ausência de interesse de agir quando o próprio juízo incorre em inércia ao não realizar diligências de busca de bens tempestivamente requeridas pelo exequente e já deferidas nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de
agravo interno
interposto por
RENATO DIAS ROCHA
contra a r. decisão monocrática (ID 18684738) que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE CARIACICA
para anular a sentença que havia julgado extinta a execução fiscal de baixo valor com base no Tema n. 1.184 do STF, determinando o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito.

Irresignado, o agravante sustenta, em síntese: (i) a desnecessidade de prévia intimação do Fisco para a extinção de execuções de baixo valor, alegando que tal requisito não foi fixado pelo Tema nº 1.184 do STF; (ii) que a manutenção da extinção atende ao princípio da eficiência administrativa, dado que o crédito exequendo é inferior ao patamar estabelecido na Resolução nº 547/CNJ; e (iii) a aplicabilidade imediata do entendimento firmado pelo Pretório Excelso às execuções em curso.

Adianto, contudo, que a Decisão Monocrática agravada não merece reforma, pelas razões que passo a expor.

Cinge-se a controvérsia a aferir se a extinção da execução fiscal de baixo valor, nos moldes do Tema nº 1.184/STF, prescinde da prévia oitiva do ente federado, notadamente quando existem diligências de busca de bens pendentes de cumprimento.

Conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, sedimentada no Tema nº 1.184 de repercussão geral, é legítima a extinção de execuções fiscais de baixo valor, porém, o item 3 da tese firmada resguarda expressamente o direito de os entes federados pedirem a suspensão do processo para a adoção de medidas administrativas saneadoras.

Na mesma linha, a Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça, em seu art. 1º, § 5º, faculta à Fazenda Pública demonstrar, no prazo de 90 dias, a possibilidade de localização de bens do devedor para afastar a extinção imediata.

No caso, observa-se não ter sido oportunizado ao Município o exercício das faculdades previstas na tese vinculante do STF e na resolução do CNJ. Ademais, conforme consignado no
decisum
agravado, consta dos autos que o Exequente havia requerido diligências de pesquisa de bens (fls. 28/29), as quais, embora deferidas pelo magistrado (fl. 38), jamais foram efetivadas pelo aparelho judicial.

Veja-se:

“Sem prejuízo disso, fato é que, ao compulsar os autos, observo não ter sido oportunizado ao ente municipal exequente o cumprimento das exigências previstas no Tema nº 1.184 do STF e na Resolução nº 547/2024 do CNJ, razão pela qual a extinção do feito com base nesse fundamento mostra-se indevida e prematura.

Nesse sentido é a orientação firmada neste Sodalício, conforme ilustram os seguintes arestos:

(...)

Corrobora o exposto, inclusive, a circunstância extraída do processo de que as diligências de pesquisa e busca de bens, tempestivamente requeridas pelo Exequente, conforme se observa de fls. 28/29, nunca chegaram a ser realizadas, embora deferidas à fl. 38.”

Nesse contexto, a manutenção da decisão monocrática é medida que se impõe, eis que a extinção por suposta ausência de interesse de agir mostra-se contraditória diante da inércia do próprio juízo em cumprir as diligências de constrição tempestivamente requeridas e já deferidas, sendo imperativa a anulação da sentença.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)